Tribunal: TJSP
Processo: 1006305-13.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada e danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da parte autora. Dano moral não configurado. Não há prova de agravamento da condição do paciente, nem se trata de situação de urgência ou emergência. Precedentes do C. S.T.J. Apenas devem consistir em dano moral a dor, o vexame, o

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada e danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da parte autora. Dano moral não configurado. Não há prova de agravamento da condição do paciente, nem se trata de situação de urgência ou emergência. Precedentes do C. S.T.J. Apenas devem consistir em dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia, sendo que tais estados psicológicos são consequências e não causas do dano. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006305-13.2018.8.26.0564
Registro: 2020.0000357529
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006305-13.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
DANIELA SILVA MANHEZI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ATENTO BRASIL
S/A e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1006305-13.2018.8.26.0564
Voto no 1189.
Apelação Cível no 1006305-13.2018.8.26.0564
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Daniela Silva Manhezi
Apelados: Atento Brasil S/A e Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Juiz: Fernando de Oliveira Domingues Ladeira.
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de tutela antecipada e danos morais. Sentença que
julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da
parte autora. Dano moral não configurado. Não há prova de
agravamento da condição do paciente, nem se trata de situação
de urgência ou emergência. Precedentes do C. S.T.J. Apenas
devem consistir em dano moral a dor, o vexame, o sofrimento
ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem
profundamente o comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia, sendo que tais
estados psicológicos são consequências e não causas do dano.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
285/286, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial, para condenar
a parte ré à inclusão da filha da autora no plano de saúde de mesma segmentação de sua
genitora, e para deixar reconhecer a existência de dano moral, por ausência de risco à
saúde da filha, bem como condenando a parte ré ao pagamento das verbas de sucumbência
e honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), por cada uma das
requeridas.

A parte autora, ora apelante, sustenta, em resumo, que a r. sentença
combatida entendeu erroneamente pela não existência de dano moral, porém sua filha teve
tratamento psicológico interrompido abruptamente, pela recusa do plano de saúde, sendo
que necessita do acompanhamento profissional, pois sofre de transtornos emocionais diante
da perda repentina dos progenitores maternos, motivos pelos quais a recusa na prestação do
atendimento gerou danos morais, o que requer seja reconhecido, condenando a parte ré ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1006305-13.2018.8.26.0564
pagamento da indenização perseguida.
Recurso regularmente processado, isento de preparo (fls. 34), e
contrarrazões (fls. 311/318 e 319/322).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação cominatória para manutenção da filha da apelante,
menor de idade, no plano de saúde, em que se discute, no presente apelo, a configuração de
dano moral, ante a recusa de continuidade de tratamento psicológico.
A recusa da operadora de saúde não extrapolou o que se considera
como mero inadimplemento contratual e, por isso, não deve ser responsabilizada, pois não
houve violação de direito da personalidade da apelante.
O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a
recusa ilegítima de cobertura do plano enseja indenização extrapatrimonial somente se
agravar a condição do paciente:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO PRESTADO EM CARÁTER DE
EMERGÊNCIA DURANTE PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE
COBERTURA.
DANO
MORAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1006305-13.2018.8.26.0564
descumprimento contratual por parte da operadora de saúde que culmina
em negativa ilegítima de cobertura para procedimento de saúde somente
enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da
condição de dor, abalo psicológico e prejuízos à saúde do paciente.
Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem observou que, mesmo com a negativa de
cobertura por parte da operadora do plano de saúde, a paciente foi
submetida ao tratamento médico e permaneceu internada pelo tempo
necessário para sua recuperação, sem que a recusa de pagamento das
despesas médicas lhe tenha causado risco ou agravamento do quadro
clínico. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp
1776261/SC, 4a Turma, rel. Min. Raul Araujo, j. 21.11.2019).
"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. A
recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si
só, não configura dano moral, notadamente quando fundada em razoável
interpretação contratual. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial,
reinterpretar cláusulas contratuais ou reexaminar matéria fático-
probatória (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega
provimento." (AgInt no REsp 1717629/SP, 4a Turma, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 14.5.2019).
Não havendo prova de que, no caso em comento, houve referido
agravamento, nem de que a recusa se deu em contexto de emergência ou urgência, descabe
a indenização pretendida.
O ferimento de mera suscetibilidade não traduz dano, como
proclamavam os romanos: de minimis non curat praetor!

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1006305-13.2018.8.26.0564
Tanto que advertia o professor Antonio Chaves: “Propugnar pela
ampla ressarcibilidade do dano moral não implica no reconhecimento de todo e qualquer
melindre, toda suscetibilidade acerbada, toda exaltação do amor próprio, pretensamente
ferido, a mais suave sombra, o mais ligeiro roçar de asas de uma borboleta, mimos,
escrúpulos, delicadezas excessivas, ilusões insignificantes desfeitas, possibilitem sejam
extraídas da caixa de Pandora do Direito, centenas de milhares de cruzeiros” (TRATADO
DE DIREITO CIVIL, 3a edição, SP, RT, 1985, vol. III, p. 637).
Como ensina Sérgio Cavalieri Filho: “Este é um dos domínios onde
mais necessárias se tornam as regras da boa prudência, do bom senso prático, da justa
medida das coisas, da criteriosa ponderação das realidades da vida. Tenho entendido que,
na solução dessa questão, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca
da concepção ético-jurídica dominante da sociedade. Deve tomar por paradigma o
cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível, e o homem de
extremada sensibilidade” (PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL, 4a edição, Rio
de Janeiro, Malheiros).
Nesse diapasão, apenas devem consistir em dano moral a dor, o
vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem
profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições,
desequilíbrio e angústia, sendo que tais estados psicológicos são consequências e não
causas do dano.
Diante dos critérios de prudência, bom senso e da lógica do razoável
balizados pela lição doutrinária acima invocada, entendo que, no caso em apreço, a conduta
da parte ré não configura ato capaz de ensejar a condenação pleiteada.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1006305-13.2018.8.26.0564
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Considerando que a parte apelante sagrou-se vencedora na ação e
pretendia, por meio do recurso, a ampliação da condenação imposta à parte apelada, o
resultado do julgamento não implica sua condenação ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça acerca da matéria:
“5. Conforme entendimento exarado por este Sodalício, '(...) O recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1006305-13.2018.8.26.0564
interposto pelo vencedor para ampliar a condenação - que não seja
conhecido, rejeitado ou desprovido - não implica honorários de
sucumbência recursal para a parte contrária.'- EDcl no AgInt no AREsp
1040024/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 15/08/2017, DJe 31/08/2017.” (AgInt no AREsp 1359260 / MG,
rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.8.2019).
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator